Tribunal: TJSP
Processo: 0237605-84.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - Viabilidade

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - Viabilidade em parte – Convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905) – Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - Decisão parcialmente retratada para consignar que nas condenações impostas à Fazenda Pública, apenas os juros de mora devem respeitar os índices estabelecidos pela LF no 11.960/2009.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000841113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0237605-84.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MACLEYD DE SOUZA
MARCELINO, AGOSTINHO PALHANO FILHO, ALCEBIADES JOSE PORTO
MIRANDA, ANTONIO AUGUSTO BRAIT, ANTONIO PEREIRA DE MORAES,
ANTONIO VILLAS BOAS, APARECIDO DE JESUS MENEGON, BENEDITO
CAVALLIANI, CELIA APARECIDA LAZARINI ASSIS, DIVINO BONIFACIO,
EDDY VIEIRA, FARIDE ABDO BIZARRO, GEISHA MARIA GAZOLA
FLAUZINO, HELENA KIMIE KIMURA, HERMERITA GARCIA MORETTI
PEREIRA, JOAO JOSE DA SILVA, JOSE CARRIEL, JOSE LUIZ, JOSE
SOARES, LAIS GOMES GIUDICE, LUIZ CLARO, MAGDALENA BENEDICTA
CONTI ZAMBOIM, MARIA APARECIDA ALMEIDA BUSSACOS, MARIA
APPARECIDA PEDROSO CASCIANO, MARIA DE LOURDES NEVES DE
SOUZA, NEWTON PARENTI MATHIAS, ORLANDO DIADAME, REGINA
LACERDA ARANHA CAVALHEIRO, SEBASTIAO RIBEIRO DE SOUZA e
SONIA MARIA FERRANTI MARQUES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Decisão parcialmente retratada.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E ANA
LIARTE.
São Paulo, 5 de outubro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
210
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0237605-84.2009.8.26.0000
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: MACLEYD DE SOUZA MARCELINO, AGOSTINHO PALHANO
FILHO, ALCEBIADES JOSE PORTO MIRANDA, ANTONIO
AUGUSTO BRAIT, ANTONIO PEREIRA DE MORAES,
ANTONIO
VILLAS
BOAS,
APARECIDO
DE
JESUS
MENEGON, BENEDITO CAVALLIANI, CELIA APARECIDA
LAZARINI ASSIS, DIVINO BONIFACIO, EDDY VIEIRA,
FARIDE ABDO BIZARRO, GEISHA MARIA GAZOLA
FLAUZINO,
HELENA
KIMIE
KIMURA,
HERMERITA
GARCIA MORETTI PEREIRA, JOAO JOSE DA SILVA,
JOSE CARRIEL, JOSE LUIZ, JOSE SOARES, LAIS
GOMES GIUDICE, LUIZ CLARO, MAGDALENA BENEDICTA
CONTI
ZAMBOIM,
MARIA
APARECIDA
ALMEIDA
BUSSACOS, MARIA APPARECIDA PEDROSO CASCIANO,
MARIA DE LOURDES NEVES DE SOUZA, NEWTON
PARENTI
MATHIAS,
ORLANDO
DIADAME,
REGINA
LACERDA ARANHA CAVALHEIRO, SEBASTIAO RIBEIRO
DE SOUZA e SONIA MARIA FERRANTI MARQUES
ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SANTO
ANDRÉ
VOTO N° 19.099
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015) AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO
DOS
EFEITOS
DA
TUTELA
-
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

URV

CONSECTÁRIOS
LEGAIS

LEI
FEDERAL
No
11.960/2009 Irresignação da Fazenda Pública que se
limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no
11.960/2009
aos
processos
ainda
em
curso
e
independentemente da matéria versada - Viabilidade em
parte Convergência parcial entre o entendimento exposto
no v. acórdão e aquele formado, sob o regime dos recursos
repetitivos, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
310
Tema no 905) Sistemática de sobrestamento prevista no
art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 devolução dos autos à
Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação -
Decisão parcialmente retratada para consignar que nas
condenações impostas à Fazenda Pública, apenas os juros
de mora devem respeitar os índices estabelecidos pela LF
no 11.960/2009.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
nos autos da “ação ordinária” promovida por MACLEYD DE
SOUZA MARCELINO e OUTROS, julgada procedente pelo Juízo
a quo para condenar a ré ao pagamento das parcelas
vencidas do adicional por tempo de serviço, na espécie
sexta-parte, sobre os proventos integrais, respeitada a
prescrição quinquenal, corrigidas monetariamente, desde
a data em que cada uma delas deveria ter sido paga,
aplicando-se a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo, vigente na fase de execução do julgado, além
de juros de mora de 0,5% ao mês, contados desde a
citação, consoante r. decisum de fls. 133/141, cujo
relatório se adota.
Em suas razões (fls. 143/155), a Fazenda
Estadual sustentou que a r. sentença merece reforma,
pois gratificações tais como adicionais de insalubridade
e periculosidade não deveriam integrar a base de cálculo
da sexta-parte, por ocasião da inatividade, bem como os
consectários legais deveriam observar o disposto na Lei
no 11.960/09. Enfim, de forma subsidiária, pleiteou o
arbitramento
dos
honorários
judiciais
de
forma

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
410
equitativa, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73.
O v. acórdão deu parcial provimento ao
recurso de apelação dos autores, de modo a reformar em
parte a r. sentença de primeiro grau para “quanto à
imposição dos juros moratórios, restou confirmada à base de
6% ao ano, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997 e,
após a edição da Lei no 11.960/2009, nos termos do seu art.
5o, que deu nova redação ao mencionado art. 1o-F, da Lei no
9.494/1997, o que se lança a título de observação. De fato,
após a edição da Lei no 11.960/09, a incidência da
atualização monetária e dos juros de mora deverá ocorrer de
uma única vez, até o efetivo pagamento, de acordo com os
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, nos termos do art. 5o da mencionada
lei, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997”
(fls. 204/210).
Inconformados, os autores interpuseram
Recurso Especial (fls. 213/226), no qual, dentre outras
matérias, defenderam a inaplicabilidade dos termos da LF
no 11.960/2009 em relação às condenações impostas à
Administração Pública, para fins de correção monetária.
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando a decisão que
inadmitiu o recurso extraordinário interposto contra a
decisão proferida no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905
do STJ) e, ainda, o disposto no art. 1.030, inciso II,
do Código de Processo Civil/2015, os autos foram
devolvidos
a
esta
Turma
Julgadora
para
eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
(fls. 340/343).

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
510
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial
no
1.495.146/MG
(processo
piloto
a
que
vinculado o REsp no 1.492.221/PR):
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO
À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. (...), em relação às situações futuras,
a
aplicação
dos
índices
em
comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos
da decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos Documento: 1407598 - Inteiro Teor
do
Acórdão
-
Site
certificado
-
DJe:
02/03/2018 Página 1 de 45 Superior Tribunal
de Justiça débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
610
excepcionadas
as
condenações
oriundas
de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação.
3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores
e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção
monetária:
índices
previstos
no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros
de
mora:
0,5%
ao
mês;
correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração
oficial
da
caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
710
para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso.
Não
havendo
disposição
legal
específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão
na
legislação
da
entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação
com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante
os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso Documento: 1407598 - Inteiro
Teor do Acórdão - Site certificado - DJe:
02/03/2018 Página 2 de 45 Superior Tribunal
de Justiça concreto. • SOLUÇÃO DO CASO
CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009) nem para atualização
monetária nem para compensação da mora
,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
810
razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.
Deste
modo,
no
que
diz
respeito
especificamente ao caso em comento, verifica-se que a
Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que:
1. JUROS DE MORA.
1.A.
Nas condenações advindas de relação jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se incompatível para com o texto constitucional, devendo-se aplicar, em
substituição, os mesmos índices devidos pelo
contribuinte em situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
compatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança ou outro
índice compatível (SELIC, IPCA-E, etc.).
2. CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
incompatível
para
com
o
texto
constitucional, uma vez que a TR não configura índice de
atualização monetária idôneo.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
910
proferido
por
esta
Colenda
Câmara,
em
parcial
consonância com o entendimento da Corte Superior,
registrou que sobre o os valores atrasados “após a edição
da Lei no 11.960/09, a incidência da atualização monetária e
dos juros de mora deverá ocorrer de uma única vez, até o
efetivo pagamento, de acordo com os índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança,
nos termos do art. 5o da mencionada lei, que deu nova redação
ao art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997”.
Assim, este órgão colegiado, de fato, a
despeito do acerto com relação aos juros de mora,
divergiu do entendimento posteriormente firmado pelo STJ
no que tange ao índice de correção monetária incidente
sobre as condenações impostas contra a Fazenda Pública.
Diante
do
exposto,
em
Juízo
de
retratação, merece o v. acórdão ser retificado tão-
somente para constar que sobre os valores eventualmente
devidos pela Fazenda Pública, deverá ser aplicada a
adequada forma de incidência dos consectários legais, a
saber: (i) correção monetária a partir do vencimento de cada
prestação, de acordo com o IPCA-E, e (ii) juros de mora a
partir da citação, na base 0,5% ao mês até 29.06.2009
(redação original do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97) e, a
partir de então, segundo os percentuais aplicados à caderneta
de poupança (observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,
com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009
(vide teses firmadas pelo Tema 905 no âmbito do C.
Superior Tribunal de Justiça e pelo E. STF no RE no
870.947/SE Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1010
em 20.09.2017).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR